Tribunal: TJES
Processo: 5004986-34.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004986-34.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL MARCIO MATTOS DA CONCEICAO
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente/requerente em face de
sentença que julgou improcedente o pedido inicial de reparação material e moral.

Nos termos do recurso interposto, requer a nulidade da sentença, e não sendo acolhido, pelo princípio da eventualidade, requer a reforma total da sentença.

Os recorridos apresentaram contrarrazões ao recurso pugnando em suma pela manutenção da sentença pelo seus próprios fundamentos.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível.

Quanto ao preparo, a recorrente pleiteia concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, de sorte de que vota-se pelo acolhimento, deferindo-se o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 99, § 3°, do NCPC, passando-se ao exame do mérito do recurso inominado.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
o autor ser pescador artesanal, tendo sua atividade profissional sofrido impacto significativo, por conta do rompimento da barragem de Mariana.

As requeridas por sua vez alegam, falta de prova das alegações autorais, inexistência de dano razão pela qual requereu a improcedência.

O recorrente, preliminarmente, sustenta a nulidade da sentença recorrida por violação aos art. 489,§3 do CPC, pois o juízo a quo não teria apreciado as teses suscitadas, contudo, tal alegação não é acolhida, pois a tese fatica inicial é de que o autor sofreu danos quando teve perda a sua atividade principal e garantia da subsistência, enquanto a sentença prolatada chegou a conclusão que carece o autor de provas que exercia a atividade de pescador, “tampouco o dano e o nexo de causalidade com ilícito praticado pela parte demandada, frisando-se que a declaração unilateral não possui força probatória”.

Partilho do entendimento posto na sentença recorrida de que não restou comprovado nos autos o exercício de atividade de pesca por parte do recorrente, ônus que lhe incumbia. A mera declaração unilateral que atuava como pescador de subsistência não é suficiente para comprovar suas alegações e o informante ouvido, além de possuir demanda contra as requeridas pelo mesmo interesse, informa que jamais adquiriu qualquer pescado do autor.

Dessa forma, entendo que o recorrente não conseguiu comprovar, minimamente, a verossimilhança de suas alegações, não atendendo ao disposto no artigo 373, inciso I, do CPC/2015.

De outro lado, as recorridas conseguiram comprovar fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos do recorrente, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Por tais razões, e à míngua de comprovação de danos materiais e morais, entendo não estarem preenchidos os requisitos para a configuração de responsabilidade civil das empresas recorridas diante do recorrente, razão pela qual, coaduna-se com o entendimento de primeiro grau, razão pela qual,
vota-se pela manutenção da sentença atacada pelos seus próprios fundamentos
.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”, mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em seus termos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% sobre o valor da causa, mas suspende sua exigibilidade ante ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)